Tribunal: TJSP
Processo: 1015084-48.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por dano moral. Lançamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida declarada inexigível. Dano moral configurado. Caso que não comporta incidência da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça. Indenização arbitrada segundo a

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por dano moral. Lançamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida declarada inexigível. Dano moral configurado. Caso que não comporta incidência da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça. Indenização arbitrada segundo a proporcionalidade e a razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015084-48.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é requerente DAVI
SOUZA BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é requerido MOVIDA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015084-48.2019.8.26.0005 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015084-48.2019.8.26.0005 – São Paulo
Apelante: Davi Souza Barreto
Apelada: Movida Locações de Veículos S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42377)
APELAÇÃO CIVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação declaratória de inexigibilidade de débitos
c.c. indenização por dano moral. Lançamento do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito,
por dívida declarada inexigível. Dano moral
configurado. Caso que não comporta incidência
da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Indenização
arbitrada
segundo
a
proporcionalidade e a razoabilidade. Sentença
parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 152/157) interposta por
Davi Souza Barreto contra a sentença (fls. 140/142 e 150) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por dano moral,
ajuizada por ele contra Movida Locações de Veículos S/A. Inconformado,
recorre com vistas à reforma parcial da sentença, sustentando que
experimentou o dano moral em razão da conduta praticada pela ré. Alega que
o caso não comporta a aplicação da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de
Justiça. Pugna pelo arbitramento de indenização nos termos da petição inicial
e requer a fixação dos honorários advocatícios ao patamar máximo legal.
Postula o provimento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015084-48.2019.8.26.0005 -Voto no
3
Foram apresentadas contrarrazões por Movida
Locações de Veículos S/A, manifestando-se, em suma, pela manutenção da
sentença (fls. 160/171).
Em síntese, o relatório.
Tem razão o autor no que se refere ao dano moral,
pois de fato o caso não comporta aplicação da Súmula n.o 385 do Superior
Tribunal de Justiça. Disciplina tal Súmula que da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Ocorre que, a partir da análise dos documentos de
fls. 44/48, verifica-se que as demais pendências, relacionadas a outro credor
(Caixa Econômica Federal), foram, em sua maioria, excluídas antes mesmo
do vencimento da dívida ora discutida.
Note-se, ainda, que a última negativação constante
do documento de fls. 44/45 foi excluída em 22 de julho de 2019, antes
mesmo da data em que seria exibida, em 02 de agosto de 2019.
Ainda, o documento juntado à inicial pelo autor às
fls. 31/33 esclarece que, quando da ocorrência dos fatos, o débito discutido
nestes autos era a única pendência em seu nome no cadastro de
inadimplentes.
Portanto, há de se concluir que não existia anotação
desabonadora na ocasião em que a ré negativou o nome do autor.
A inaplicabilidade da Súmula n.o 385 do Superior
Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, constitui matéria já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015084-48.2019.8.26.0005 -Voto no
4
devidamente apreciada por esta 33a Câmara de Direito Privado, conforme
acórdão da lavra do insigne Des. Eros Piceli, senão vejamos: (...) Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais autor que nega a existência de débito, bem como de relação jurídica
com a parte revelia inserção indevida em cadastro de inadimplentes
dano moral presumido existência de outra restrição financeira posterior
àquela impugnada - inaplicabilidade da súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça dano moral indenizável apelação provida (...) (Apelação Cível n.o
1054957-03.2015.8.26.0100, j. 11/04/2016, v.u.).
Por tal razão, o dano moral experimentado pelo
autor é evidente e tem origem no apontamento indevido do seu nome nos
cadastros de inadimplentes, por débito já declarado inexigível.
A indenização por danos morais baseia-se na
existência da informação de inidoneidade, em função da perda ou
impedimento do exercício pleno de um direito, por parte do lesado. No
presente caso, a exposição do nome do autor perante o órgão de proteção de
crédito, de forma irregular. Tal restrição de cunho personalíssimo tem
reparação de caráter satisfatório, avaliável em pecúnia e, portanto, ressarcível,
já que não se trata de compensação, mas de satisfação.
Ademais, no caso, o dano é considerado in re ipsa,
ou seja, decorrente do próprio fato, sendo desnecessária a prova do prejuízo.
Nesse sentido, entendimento semelhante já firmou a
Egrégia 29a Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível n.o
992.08.027958-8 (j. 12/05/2010, v.u., Rel. Des. Luís Camargo Pinto de
Carvalho): Prestação de serviços - Ação de indenização Atraso de um dia
no pagamento da conta Inscrição do nome da devedora nos órgãos de
proteção ao crédito (SPC e Serasa) Dívida indevida Danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015084-48.2019.8.26.0005 -Voto no
5
Redução
Desnecessidade de prova do dano
Arbitramento pelo
Magistrado Ônus de sucumbência Recurso parcialmente provido. A
inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida
indevida dá ensejo à indenização por danos morais. Nesses casos, o dano é
considerado in re ipsa, ou seja, não se faz necessária a prova do prejuízo,
que é presumido e decorrendo do próprio fato e da experiência comum.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu: Recurso especial. Ação de indenização. Inscrição indevida.
Indenização. Dano Moral. Dano In Re Ipsa. Art. 20, § 3o, do CPC.
Honorários Advocatícios. Valor da condenação (Recurso Especial n.o
851.522-SP, Ministro Cesar Asfor Rocha).
Considera-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) é condizente com o dano moral experimentado, como também
proporcional ao grau de culpa da infratora e com o seu porte empresarial, não
servindo de margem ao enriquecimento ilícito ao autor.
Há que se anotar que a indenização deve se prestar
unicamente para a reparação do dano, e não como fonte de captação de lucro,
daí porque se rejeita a pretensão lançada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), nitidamente exagerada e desproporcional ao dano provocado.
A indenização será acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n.o 362 do Superior Tribunal
de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.
Por se tratar de relação extracontratual, os juros de
mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54 do
Superior Tribunal de Justiça: os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No caso concreto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015084-48.2019.8.26.0005 -Voto no
6
evento danoso a ser considerado é a data da inclusão indevida.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
reformando-se em parte a sentença, para acrescentar à condenação ordem de
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com aplicação de correção monetária e juros de mora nos termos
deste acórdão.
Inverte-se a sucumbência, impondo-se à ré,
integralmente, pagamento de custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios a favor dos patronos do autor, na ordem de 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator